Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-02.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014362-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), MINEIRO LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - CNPJ: 31.141.969/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEPÓSITO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. MORA CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de escavadeira hidráulica alienada fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por falta de análise da contestação e do depósito judicial apresentados antes da execução da liminar; (ii) saber se o depósito parcial das parcelas vencidas descaracteriza a mora e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação somente deve ser apreciada após a execução da liminar, em regime de contraditório diferido, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.040.

4. O depósito das parcelas vencidas não purga a mora nem impede a consolidação da propriedade fiduciária, pois a legislação exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, incluídas as parcelas vincendas vencidas antecipadamente.

5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente da pessoa que a tenha recebido ou do resultado da diligência.

6. A alegada essencialidade do bem à atividade empresarial não afasta o regime jurídico da alienação fiduciária, destinado a preservar a efetividade da garantia e a segurança das obrigações contratualmente assumidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, a contestação deve ser apreciada após a execução da liminar, em razão do contraditório diferido. 2. O depósito parcial das parcelas vencidas não descaracteriza a mora, sendo exigido o pagamento integral da dívida para impedir a consolidação da propriedade fiduciária. 3. A essencialidade do bem à atividade empresarial não afasta a aplicação do Decreto-Lei nº 911/1969.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 489, § 1º, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 722; STJ, Tema 1.040; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Mineiro Locação de Máquinas Eireli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Busca e Apreensão n.º 1016015-13.2026.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, deferiu liminarmente a busca e apreensão da escavadeira hidráulica PC210LC-10M, ano 2022, chassi nº KMTPC282CNBB11087.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão é nula por violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, uma vez que o Juiz singular deixou de analisar fatos essenciais documentados nos autos, especificamente o depósito judicial de R$ 83.967,15 (oitenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) realizado em 27/03/2026, correspondente às parcelas vencidas, e a contestação apresentada antes da execução da liminar, na qual se comprometeu a quitar as custas e os honorários advocatícios.

Alega, ainda, que o depósito judicial prévio à citação configura boa-fé objetiva e descaracteriza a mora, tornando ilegal a manutenção da ordem de apreensão, e que o bem é indispensável à atividade econômica da empresa, cuja apreensão violaria o princípio da função social e da preservação da empresa.

Requer o provimento do Recurso para declarar a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação e, no mérito, revogá-la em definitivo, com condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários recursais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 358385898).

Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contraminuta no Id. 365220365, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em desfavor de
Mineiro Locação de Máquinas Eireli
, que visa a apreensão de escavadeira hidráulica PC210LC-10M, ano 2022, chassi n.º KMTPC282CNBB11087, alienada fiduciariamente em garantia ao Contrato de Financiamento n.º 0247410779, celebrado em 16/07/2025, no valor de R$ 482.266,39 (quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), a ser restituído em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 13.363,60 (treze mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Na petição inicial, o Autor alegou que a parte requerida se tornou inadimplente a partir da 3ª parcela, com vencimento em 18/10/2025 e foi regularmente constituída em mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato. Aduziu que o débito total, considerado o vencimento antecipado das obrigações contratuais, totalizava R$ 502.426,42 (quinhentos e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) na data do ajuizamento.

O Juiz singular deferiu liminarmente a busca e apreensão, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta a nulidade da decisão por omissão de fundamentação, porquanto o Juiz singular desconsiderou o depósito judicial prévio das parcelas vencidas e a contestação apresentada antes da execução da medida liminar.

Afirma que referido depósito configura prova de boa-fé objetiva e é suficiente para descaracterizar a mora. Argumenta, ainda, que o bem é essencial à atividade empresarial e que sua apreensão viola o princípio da preservação da empresa e sua função social.

O Recurso não comporta provimento.

A controvérsia central cinge-se a dois pontos: (i) a alegada nulidade da decisão por omissão de fundamentação em relação ao depósito judicial e à contestação apresentada antes da execução da liminar; (ii) a suficiência do depósito parcial das parcelas vencidas para descaracterizar a mora e obstar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Quanto à alegada nulidade, não assiste razão à Agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.040 (REsp n.º 1.799.367/MG, Segunda Seção, julgado em 16/09/2021), fixou a tese de que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.º 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Trata-se de estrutura procedimental de contraditório diferido, justificada pela necessidade de assegurar a efetividade da garantia fiduciária antes que o devedor possa dissipá-la ou ocultá-la.

Desse modo, a não apreciação da contestação pelo Juiz
a quo
não configura omissão, mas sim observância estrita do procedimento especial vinculante. Inexiste, portanto, violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

No que tange ao depósito parcial para descaracterizar a mora, o tema encontra-se definitivamente pacificado pelo STJ por meio do Tema 722 (REsp n.º 1.418.593/MS, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014), segundo o qual, nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

O depósito de apenas R$ 83.967,15 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), correspondente tão somente às parcelas vencidas, não é suficiente para purgar a mora nem para obstar o prosseguimento da ação, uma vez que o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 exige o pagamento da totalidade do débito, incluídas as parcelas vincendas com o vencimento antecipado decorrente da inadimplência.

A proposta de quitação dos ônus sucumbenciais, por sua vez, não supre a exigência legal nem altera a natureza do inadimplemento verificado.

Quanto à constituição em mora, os documentos dos autos demonstram que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual, o que, por si só, é suficiente para a comprovação da mora nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, independentemente de quem tenha recebido o aviso ou do resultado final da diligência.

Por fim, o argumento relativo à essencialidade do bem e à função social da empresa não tem o condão de afastar a aplicação do regime especial da alienação fiduciária em garantia, cujo escopo é precisamente assegurar ao credor a recuperação célere da garantia constituída em seu favor.

A preservação da empresa não se sobrepõe ao cumprimento das obrigações livremente assumidas perante instituição financeira, sendo certo que o ordenamento jurídico disponibiliza ao devedor, no momento oportuno, os meios adequados para a discussão de eventuais irregularidades contratuais.

Portanto, preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar, a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026